Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO JUNTO AO BANCO E AO PROCON. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
II. O ponto controvertido cinge-se sobre a legalidade dos descontos realizados na conta corrente da parte recorrida a título de pagamento de empréstimo e o seguro prestamista, dito não contratado pela parte consumidora.
III. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida alegou não ter efetuado empréstimo bancário, tampouco seguro prestamista, que ensejaram em descontos em sua conta corrente. A parte recorrida tomou as devidas precauções, dirigiu-se ao banco para uma solução, contestou o empréstimo e o seguro, depois acionou a ouvidoria do banco e por último o Procon, ainda assim a instituição bancária continuou efetuando os débitos mensais.
IV. Portanto, são verossímeis as alegações da parte recorrida, uma vez que tomou as medidas necessárias para resolver o problema, adotando o procedimento correto perante a instituição financeira para evitar/minimizar os danos, não havendo como afastar a responsabilidade da parte recorrente acerca da cobrança indevida e ilegal, uma vez que a parte recorrida afirmava não ter efetuado o empréstimo bem como não havia o interesse nele e no seguro adquirido.
V. Tal postura da instituição financeira afasta a hipótese de engano justificável, o que caracteriza cobrança indevida e atrai a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, isso porque houve falha na prestação do serviço bancário, o qual não fez por onde solucionar o problema, inclusive, efetuando débitos mensais ilegais após as reclamações, atraindo o dever de reparação.
VI. O desconto das parcelas em sua conta corrente em comento é razão para irritação e aborrecimento da parte recorrida, entretanto não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral, uma vez que nem mesmo teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o decote dos danos morais no caso em questão.
VII. Recurso conhecido e provido em parte, para decotar da sentença a condenação a título de danos morais. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de parte recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/95).